Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU – PESQUISA AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES – DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante orienta o princípio da cooperação, e diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), cabível excepcionalmente a renovação das diligências através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização do endereço da parte ré.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.